Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712246-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIO JOSE PINTO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0701186-20.2025.8.07.0018, que concedeu tutela de urgência determinando a imediata decisão em requerimento administrativo formulado pelo agravado. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (ID 70351256). A d. Procuradora de Justiça, no ID 72701448, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso. Vieram os autos conclusos. Conforme salientado pela d. Procuradora de Justiça, nos autos de origem foi proferida sentença, na qual foi concedida a segurança, o que enseja a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento (ID 233279354 dos autos originários). Cumpre observar que o ora agravante, inclusive, já interpôs apelação. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Depois, arquive-se, com as cautelas de praxe. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator